Tribunal: TJMT
Processo: 1009002-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009002-62.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de execução Fiscal de Cuiabá, que nos autos da Execução Fiscal que inadmitiu a exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento do feito executivo.
Afirma que cópia integral do referido Mandado de Segurança, a fim de comprovar que já há depósito judicial do valor integral do débito ora em comento, o qual foi efetuado em 25/10/2016, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos antes do ajuizamento da referida execução fiscal, onde consta comprovante do valor integral dos débitos constituídos através dos Termos de Apreensões nos 1126956-1, 9587720, 9636857, 9691091, 9740132, 9837413, 9953942, 10190818, 10200447.
Enfatiza que o próprio Estado do Mato Grosso reconhece que tão somente o TAD 1126956-1 está inserido na CDA no 2017.221002, objeto da presente execução fiscal, e que o referido TAD está suspenso por força da liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança no 1017880-23.2016.8.11.0041.
Aduz que o débito discutido na execução fiscal no 1012132-68.2020.8.11.0041 oriundo da TAD no 1126956-1 encontra-se com a exigibilidade suspensa, merecendo ser reformada a r. decisão agravada que reconhece a CDA que deu origem à presente execução como exigível.
Pugnam, ao final, pela concessão da tutela recursal a fim de que seja a fim que seja suspensa a presente ação de execução fiscal no 1012132-68.2020.8.11.0041 até o deslinde final do Mandado de Segurança no 1017880-23.2016.8.11.0041, tendo em vista a existência de depósito judicial do valor integral do débito ora em comento, o qual foi efetuado em 25/10/2016.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
Contudo, apenas o TAD no 1126956-1 é objeto desta execução, embora suspensa a sua exigibilidade, não se vislumbra nos autos ato ordinatório que demonstre a ciência do excepto dessa decisão liminar, conforme dito por esse, em sede de impugnação.
O Fisco demonstrou cabalmente os termos acima, no ID. 33482952, (Documento emitido pela PGE/MT).
Dessa maneira, o pleito do excipiente por meio de exceção de pré-executividade ficou prejudicado, pois nesse tipo de defesa não cabe dilação probatória.
Sabe-se que a inscrição em dívida ativa outorga à Fazenda Pública a prerrogativa de formar prova pré-constituída, o que significa que a lei inverte o ônus da prova no executivo fiscal. Ao invés do Estado provar que tem o direito a seu favor, cabe ao sujeito passivo, caso não concorde, provar que não deve ou que deve menos do que lhe é reclamado.
Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial, ex vi Art. 784, inc. IX do CPC/2015, apto a, por si só, ensejar a propositura da Execução Fiscal, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz, conforme a dicção do caput do Art. 204 do CTN.
Dessa forma, a inscrição cria o título e a certidão da dívida, conforme preceitua o § 3o do Art. 2o da LEF, a seguir transcrito, o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei n. 6.830/1980 (LEF), subsidiado pelo CPC, ex vi:
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964 [CTN], com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§ 1o - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
§ 2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.
§ 3o - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
§ 4o - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.”
Mas, para a validade do título executivo, que fundamenta a execução, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do Art. 202 do CTN, repetidos no Art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”
“Art. 2o - ...
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
§ 7o - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico.
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
§ 9o - O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960.”
No caso presente, verifico que o crédito tributário objeto da CDA executada nestes autos eletrônicos, encontra-se hígido e apto a cobrança, com exceção do débito referente ao TAD 1126956-1 que encontra-se suspenso por ordem judicial.
Evidencia-se no caso presente que a Dívida Ativa executada nestes autos eletrônicos, foi regularmente inscrita e por isso goza de presunção de liquidez e certeza, nos exatos termos do Art. 204 do CTN e Art. 3o da LEF, consequentemente o Excipiente/Executado deverá se valer de prova cabal a desconstituir seu teor, através da ação judicial adequada, onde se viabilizará a necessária instrução probatória.
Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de Pré-Executividade, constata-se a impossibilidade deste Juízo de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação probatória quanto à regularidade do procedimento.
INADMITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pelo Executado, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal, EXCETO quanto ao TAD no 1126956-1 que encontra-se com a exigibilidade suspensa.”
Como se sabe, a exceção de pré-executividade é criação doutrinária e jurisprudencial que pode ser aviada na execução, por simples petição nos autos, para arguir a nulidade nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 803 do Código de Processo Civil, quando não houver necessidade de dilação probatória.
Conforme consignado pelo magistrado a CDA executada goza de presunção de legitimidade e para aferir quanto a irregularidade do procedimento se faz necessária a dilação probatória situação incompatível com a via de exceção da pré-executividade.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCOMPATÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ANÁLISE IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER EVIDENCIADA DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM GRAU PERCENTUAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – ESTIPULAÇÃO CONSOANTE ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO – RECURSO QUE NÃO FOI PROVIDO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A argumentação relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda a dilação probatória, esta que é incompatível com as exceções de pré-executividade.
2 – Não há que se falar em irregularidade na fixação equitativa dos honorários advocatícios por parte do Julgador que analisou, e acolheu, ainda que em parte, exceção de pré-executividade, em razão da interpretação dada ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3 – Sendo vencida a parte na maior parte do pedido, não há que se falar em ressarcimento das custas processuais, tampouco em grau recursal, ante o não provimento do recurso em debate. (N.U 1015985-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO QUE OS RECEBEU COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNGIBILIDADE – INSTITUTOS DISTINTOS – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A norma processual civil é clara ao dispor que os embargos são o meio adequado para oposição à execução e deverão ser distribuídos, ainda que por dependência, em autos apartados, no prazo de 15 dias.
2. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.
(N.U 1008683-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)
Nesse aspecto, considerando que a exceção de pré-executividade somente pode ser admitida quando a impugnação versar sobre matéria que pode ser conhecida de ofício e que possa ser demonstrada de plano, sem necessidade de instrução probatória.
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora